Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-61.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Extinção do poder familiar. Adoção. Citação por edital. Validade. Esgotamento das medidas. Desnecessidade.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para conceder a guarda do menor ao adotante bem como para determinar a alteração do nome do adotando.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação da fixação da guarda de forma unilateral.
III. Razões De Decidir
3. A citação por edital é medida excepcional, admitida quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do réu, nos termos do art. 256, §3o, do CPC. Não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis, bastando a adoção de diligências razoáveis e proporcionais, como consultas aos sistemas SIEL e SISBAJUD.
4. Na hipótese, os autos revelam a inviabilidade da fixação da guarda compartilhada e que a guarda unilateral melhor atende aos interesses da menor.
5. Conquanto a citação por edital seja medida excepcional, a exigir do juízo a adoção de medidas no sentido de tentar localizar o paradeiro do réu, a norma não impõe o esgotamento absoluto de providências na busca do seu endereço, restando suficiente a demonstração infrutífera da realização de diligências extrajudiciais e eletrônicas.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso desprovido. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1. A citação por edital é válida quando demonstradas diligências razoáveis e proporcionais para localização do réu, não se exigindo o esgotamento absoluto de todos os meios disponíveis.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. art. 256, §3o; ECA, arts. 6o, 19, 39 a 52; CF, art. 227.